Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARIA GUIA BARROS DA CRUZ - CPF: 535.718.511-53 (AGRAVANTE), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada.

III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de n. 1004684-35.2018.8.11.0002, ajuizada por
ROGERIO CORREA DIAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor do agravado não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque adquiriu o imóvel da empresa Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda ainda no ano de 1997, tendo realizado diversas benfeitorias, as quais tem direito de retenção.

Pondera que não logrou êxito na ação anulatória impetrada para anular a Reclamação Trabalhista onde o bem foi penhorado (0000651-29.2018.5.23.0004 - 9a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT), todavia, não pode ser compelida a desocupar a casa adquirida há diversos anos, especialmente porque a arrematação decorreu de vícios, dentre eles o de venda a preço vil, pois a avaliação ocorreu em imóvel diverso do penhorado.

Sustenta que a sua posse não é injusta e que, em ações idênticas propostas pelo agravado em face de outros moradores do mesmo residencial, o juízo singelo indeferiu o pleito de imissão na posse, o que deve ser observado no caso em comento, ainda mais quando não restou demonstrado o perigo da demora, pois o agravado não utiliza o bem para sua moradia e o arrematou no ano de 2010, contudo, somente em abril de 2018 notificou extrajudicialmente a possuidora para que desocupasse o imóvel.

Afirma, ainda, que o juízo de base decidiu além do pedido (
ultra petita
), pois o agravado requereu a desocupação em 30 (trinta) dias e o magistrado determinou que a medida liminar seja cumprida em 15 (quinze) dias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 159631667).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

160038658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.” (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

É que, inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), não há suficiente comprovação do perigo da demora que demande, ao menos no atual estágio da lide, a concessão da tutela de urgência.

No caso, o agravado arrematou o bem há mais de 10 (dez) anos, mais especificamente no leilão realizado no dia 02.12.2010, conforme carta de arrematação acostada ao feito de origem à id. 13574084, de modo que a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente um dos pressupostos da reivindicatória, qual seja, comprovação da posse injusta exercida pelo réu, bem como
inexistente a urgência da medida, a liminar que visava a imissão na posse sobre o imóvel deve ser indeferida
.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403632-10.2021.8.12.0000, Corumbá, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 19/05/2021, p: 20/05/2021) (g.n.)

Além disso, a imediata imissão do autor/agravado na posse do imóvel imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, o caminho é a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter a agravante na posse do imóvel até o desfecho da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023